Tribunal: CARF
Processo: 10530.726345/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726345/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.374 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72
restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não
conhecimento do recurso interposto.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECUSA OU
SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO. CONDUTA
TÍPICA. ART. 32, III, DA LEI 8212/91.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, na forma tipificada
pela autoridade lançadora, é procedente o lançamento da sanção pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto ao questionamento relativo à ilegalidade do
lançamento, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726345/2010-32
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 477/505) contra Acórdão no.15-32.445, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (e-fls. 458/463), julgando a impugnação
improcedente e mantendo a cobrança dos valores lançados. Trata-se de Auto de Infração lavrado
em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, 37.320.065-0, no montante de R$
14.317,78 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), lavrado em
30/12/2010.
Conforme evidencia o Relatório Fiscal (e-fls. 6/7), a infração cometida foi a
seguinte:
DOS FATOS
3. No item 4 do TIPF foi solicitado o LTCAT – Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho. O contribuinte atendeu a solicitação, apresentando o PPP e
LTCAT de 2007. Ocorre que o citado documento traz nas páginas 13 e 14 o Resumo
Geral de Exposição a Agentes Nocivos, com identificação de setor e função sujeitas aos
agentes nocivos. Confrontados com a folha de pagamento apresentada em meio digital,
foi identificado ausência de vários setores e funções no LTCAT. Além disso, o
documento não discrimina circunstâncias imprescindíveis para o enquadramento
previdenciário da aposentadoria especial, quais sejam: identificação se os trabalhos são
executados na superfície, subsolo afastado da frente de trabalho ou subsolo na frente de
trabalho.
4 - Para suprir tal necessidade foi solicitado no TIP com ciência em 25/11/2010, no item
2, a descrição dos seguintes pontos:
“2.1 - funções, vinculadas aos setores, conforme LTCAT, identificando o local
de trabalho, classificando o exercício em frente de trabalho, céu aberto ou
administrativo; subterrâneo ou superfície;
2.2 - critério utilizado para enquadramento dos trabalhadores quanto à
aposentadoria especial, conforme item anterior.”
5- O contribuinte respondeu ao solicitado sem, no entanto, apresentar as informações
em conformidade com o LTCAT 2007 apresentado à fiscalização, restando estas
informações cadastrais, frustradas.
Descrição sumária da Infração
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

6 – Deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Dispositivo legal infringido
7 - a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso III e §11, com a redação dada pela
MPV n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, combinado
com o art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Capitulação da multa aplicada
A infração indicada no Relatório Fiscal da Infração, sujeita o contribuinte à multa
capitulada na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e
art. 373, do RPS.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 448/450),
em 31/01/2011, com os seguintes argumentos:
II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
II.A – DO CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO
AGENTE FISCAL AUTUANTE
 Ressalta que a multa aplicada decorre, única e exclusivamente, do
entendimento do fiscal de que a Impugnante deixou de apresentar
documentos solicitados durante a fiscalização;
 Sustenta que a penalidade é descabida porque os documentos foram
apresentados e o fiscal teve uma intepretação equivocada de que os
documentos estavam incompletos;
 Que a penalidade diz respeito à apresentação ou não dos documentos, logo,
não já espaço para análise de mérito dos documentos apresentados;
 O próprio relatório fiscal admite que os documentos foram apresentados.
III. CONCLUSÃO
 Diante do exposto, requer que o presente Auto de Infração seja julgado
totalmente improcedente.
Como antecipado, a DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
lançamento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma
por ela estabelecida, bem como, os esclarecimentos necessários à fiscalização.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente recebeu a intimação do Acórdão no. 15-32.445 no dia 29/11/2013,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 532). Em 26/12/2013, foi postado o Recurso Voluntário
(e-fls. 477/505), que trouxe os seguintes argumentos, em síntese:
I - DOS FATOS
 O Recorrente apresenta os fatos que deram origem ao lançamento, citando
o relatório fiscal;
 Alega que, apesar dos argumentos apresentados em Impugnação e do
lançamento se mostrar desarrazoado, a DRJ teria simplesmente os
desconsiderado, mantendo a exigência em questão;
II – DAS RAZÕES RECURSAIS
II.A – DO CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO
AGENTE FISCAL AUTUANTE
 Destaca que a multa aplicada decorre do entendimento da fiscalização de
que o recorrente teria deixado de apresentar documentos solicitados
durante a fiscalização, mas que tais documentos foram apresentados;
 Que numa intepretação equivocada, a fiscalização entendeu que os
documentos estavam incompletos, mas a autuação trata-se de falta de
entrega de documentos, de modo que não cabe ai fiscal a análise de mérito
dos documentos apresentados;
II.B DOS PRETENSOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
 Alega que o fiscal entendeu que o recorrente teria efetuado recolhimento
da contribuição ao RAT a menor, conforme lançamento DEBCAD no.
37.320.640-1, para o qual foi apresentado recurso voluntário;
 Que demonstrou-se naquele processo que o lançamento estava equivocado
e desobedeceu a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF no. 98, de 9-6-
1999, de modo que a cobrança do crédito tributário se mostrava distorcida;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

 Sustenta, ainda, que teriam sido demonstrados vários equívocos no cálculo
das contribuições que interferirão no cálculo da penalidade, de modo que
resta prejudicada a penalidade aqui questionada;
III - DA INCORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO: INCLUSÃO DE
VERBAS NÃO REMUNERATÓRIAS
 Em nome do princípio da eventualidade, o Recorrente apresenta
argumentos relativos à base de cálculo do adicional, caso se entenda pela
manutenção do lançamento;
 Afirma que foram incluídas verbas alheias ao conceito de remuneração;
 Cita os artigos 195, I da CR/88 e o art. 22, inciso I, da Lei no. 8.212/91,
para sustentar que a contribuição incide sobre o total de remunerações
mensalmente pagas aos trabalhadores, calculada sobre folha de salários;
 Sustenta que o conceito de remuneração apenas permite a inclusão de
verbas pagas em contraprestação ao trabalho prestado;
 Lista verbas e apresenta arrazoado sobre a impossibilidade de inclusão das
mesmas na base de calculo da contribuição;
 ABONO PECUNIÁRIO ou ABONO DE FÉRIAS
 VALE TRANSPORTE
 DAS FÉRIAS INDENIZADAS E SEU RESPECTIVO ADICIONAL
 DO AUXÍLIO DOENÇA
 DO AUXILIO ACIDENTE
 DAS FÉRIAS GOZADAS E DO RESPECTIVO ADICIONAL DE 1/3
 DAS HORAS EXTRAS
 DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO
 DOS JUROS DE MORA
 DO SALÁRIO MATERNIDADE
 DO AUXÍLIO CRECHE OU AUXÍLIO BABÁ
 DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO
IV - DA CONCLUSÃO
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

 Diante do exposto, requer seja reformado o acórdão, para que o Auto seja
julgado totalmente improcedente, e caso assim não se entenda, que sejam
excluídas da base de cálculo das contribuições as verbas referidas e
consequentemente do cálculo da penalidade, que deve ser calculada de
acordo com a aplicação da norma mais benéfica.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Quanto aos demais requisitos de
admissibilidade, é preciso pontuar o que se segue.
O tópico III do Recurso Voluntário, denominado Da incorreção da base de
cálculo traz argumentos relacionados a várias verbas que, de acordo com a defesa não
corresponderiam a verbas remuneratórias e não deveriam ser consideradas no cálculo da
contribuição, e consequentemente, influenciariam no cálculo da multa aplicada neste Auto de
Infração. Tais argumentos não foram arguidos na Impugnação, não foram objeto de análise da
Delegacia de Julgamento, tendo-se operado a preclusão consumativa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o
professor, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a
balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
Os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Em
seu recurso, o sujeito passivo repete parte dos argumentos trazidos na Impugnação, e inclui
pedido subsidiário com nova argumentação relativa à base de cálculo do adicional da
contribuição ao GILRAT, porém, não é possível inaugurar o debate da matéria em 2a instância,
porquanto o interessado deixou de cumprir regra expressa do art. 17 do Decreto no 70.235/72 e é
condição de admissibilidade recursal o questionamento das matérias pela via impugnatória.
Entendo, portanto, que o presente Recurso deve ser recebido parcialmente, pois
não há como conhecer do recurso quando o Recorrente baseia seu pleito em teses não aventadas
na Impugnação, por ter operado a preclusão consumativa. Merece conhecimento apenas os
argumentos apresentados no recurso que foram anteriormente ventilados na Impugnação e
debatidos na decisão de piso, que são:
 a legalidade do procedimento de lançamento DEBCAD no. 37.320.064-1, e
se a penalidade aplicada encontra-se em consonância com a legislação;
Portanto, no que diz respeito aos argumentos relacionados à base de cálculo da
contribuição objeto do lançamento consubstanciado no DEBCAD no. 37.320.064-1, e a
impossibilidade de incidência sobre verbas de natureza não remuneratória, entendo que se
operou a preclusão consumativa.

2. Da Regularidade do Lançamento e da ausência de provas
O Recorrente alegou em sua Impugnação que o lançamento dependeria do
julgamento do DEBCAD no. 37.320.064-1, onde foram questionadas as diferenças de
contribuição adicional ao GILRAT, pois a penalidade aplicada neste Auto de Infração
dependeria do entendimento sobre a regularidade do lançamento da diferença da contribuição
previdenciária devida. Alega, ainda, que em nenhum momento teria descumprido a legislação,
pois todos os documentos solicitados teriam sido apresentados à fiscalização e não seria possível
fazer uma análise de mérito dos documentos prestados para a aplicação da penalidade.
O Recorrente apresenta argumentos genéricos, sem apresentar documentos que
comprovem que a fiscalização teria cometido qualquer equívoco ao promover os lançamentos.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

Ademais, os argumentos trazidos no recurso voluntário apenas repetem os argumentos
apresentados na Impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 572 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:

Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação vigente. Assim, dela tomo conhecimento.
Primeiramente, cumpre ressaltar o disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, inciso III do
art. 32, combinado com o inciso III do art. 225 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999:
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; Alterado pela Medida
Provisória no 449, de 03/12/2008 – DOU de 4/12/2008 – convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009.
Conforme mencionado no Relatório Fiscal de fl. 6, o contribuinte foi autuado por
deixar de prestar informações e esclarecimentos acerca de incongruências entre o
LTCAT e a folha de pagamento. Como se vê no item 2 do Termo de Intimação
Fiscal (TIF) de fls. 14/16, a Autoridade autuante foi clara ao indicar os
esclarecimentos e as informações que o contribuinte deveria lhe apresentar, nos
seguintes termos: “Descrição dos seguintes pontos: 2.1 - funções, vinculadas aos
setores, conforme LTCAT, identificando o local de trabalho, classificando o
exercício em frente de trabalho, céu aberto ou administrativo; subterrâneo ou
superfície; 2.2 - critério utilizado para enquadramento dos trabalhadores quanto à
aposentadoria especial, conforme item anterior”. Note-se que para este item
específico, a intimação previa um prazo de 10 (dez) dias úteis, ou seja, o dobro do
prazo previsto para o atendimento dos demais itens do referido TIF. Assim, o
contribuinte não apresentou os esclarecimentos necessários, apesar de
regularmente intimado a fazê-lo, nos termos do documento mencionado.

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

Esclareça-se que a autuação aqui examinada não se trata daquela que tem lugar
quando o contribuinte não apresenta a documentação solicitada pela Fiscalização,
como argumenta a impugnante. Não se pode confundir a conduta de não
apresentar todos os documentos e livros relacionados com as contribuições sociais
previdenciárias com a conduta de não prestar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Tal dedução, aliás, pode ser inferida mediante mera confrontação entre os
dispositivos legais respectivos (art. 32, inc. III, da Lei n° 8.212/91 X art. 33, § 2°, da
Lei n° 8.212/91). Logo, também não se confundem as exações previstas para cada
uma dessas condutas, aplicáveis ao contribuinte infrator.
Pelo descumprimento à legislação pertinente, sujeitou-se o contribuinte autuado à multa
prevista no art. 92 da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso II, alínea
“b” e com o art. 373 do RPS, a saber:
Decreto no 3.048/1999 (RPS)
(...)
Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e n° 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Conforme determina a Lei no 8.212, de 1991, em seu art. 102, os valores expressos em
moeda corrente naquela lei são reajustados periodicamente, nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social. Assim, o valor da multa aplicada no AI ora julgado,
previsto no inciso I do art. 283 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 1999, encontra-se atualizado pelo art. 8o da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 333, de 29 de junho de 2010. Veja-se a transcrição dos
dispositivos mencionados:
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art.102.Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Portaria MPS/MF no 333/2010.
(...)
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2010:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 14.317,78
(quatorze mil trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos); (...)
Importa ressaltar que o momento oportuno para a apresentação dos documentos
solicitados nas intimações fiscais é o transcurso da Fiscalização. Logo, a não
apresentação dos mesmos nos prazos e nos formatos estipulados submete o contribuinte
à autuação por descumprimento de obrigação acessória.
Outrossim, o pedido para juntada posterior de documentação não pode ser deferido
porque o caso sob análise não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no
parágrafo 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Vale dizer que a apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas e acima destacadas.
Tendo em vista que o lançamento encontra-se em consonância os ditames da legislação
que rege a matéria, observando os princípios atinentes ao procedimento, e que o
contribuinte não apresentou qualquer argumento ou documento capaz de elidir o
lançamento, deve ser mantido o crédito tributário nos termos definidos pela
Fiscalização.
Por todo o exposto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o crédito tributário.
Da simples leitura vê-se que foram analisados todos os argumentos levantados
pelo recorrente em sua Impugnação, argumentos que foram repetidos no recurso. A fiscalização
justificou devidamente a razão que a levou ao lançamento da penalidade, que foi a falta de
prestação de informações e esclarecimentos sobre LTCAT apresentado.
Ressalta-se que, com relação ao lançamento das obrigações principais, constante
dos PTA no. 10530.726347/2010-21, também entendeu-se pela manutenção do lançamento.
A conduta infracional relativa ao descumprimento do dever de prestar
esclarecimentos é tratada no art. 32, inc. III, da Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726345/2010-32

Foi ainda ressaltado, na decisão de piso, que a prova em contrário deveria ter sido
apresentada pelo sujeito passivo, que não trouxe qualquer documento ou esclarecimento
adicional demonstrando a correção das informações prestadas.
Por todo o exposto, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso voluntário, apenas no
que diz respeito aos questionamentos relativos à ilegalidade do lançamento da penalidade e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 544
DF CARF MF
Original